Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-18.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). FORNECIMENTO. ÁGUA. CORTE. INTERRUPÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.987/1995. RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL (ADASA).
1. Revelando-se a causa madura e suficientemente instruído o feito, é cabível o seu imediato julgamento pelo Tribunal, nos moldes do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
2. O art. 14 do CDC esclarece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei n. 8.987/1995 não considera descontinuidade do serviço público a interrupção, após aviso prévio, por inadimplemento do consumidor.
3. É permitida a suspensão no fornecimento do serviço de água por inadimplência antes de decorridos cento e vinte (120) dias do respectivo vencimento, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável na forma do art. 121, § 5o, da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).
4. Não constatada falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano moral.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.